Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ALEXANDRE DE OLIVEIRA MIRANDA contra decisão do MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença (Processo no 0715053-15.2017.8.07.0001) proposto por ISAEL CENA GUIMARÃES, ao apreciar a impugnação apresentada pelo ora agravante, indeferiu os benefícios da justiça gratuita e manteve a penhora efetuada por entender que não teria incidido sobre verbas de natureza salarial, mas sobre créditos diversos depositados em conta corrente. Em suas razões recursais, o agravante impugna, inicialmente, o indeferimento da gratuidade de justiça, sob a alegação de que o seu salário, e não a movimentação constante em sua conta bancária, deve ser o parâmetro para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. De outro lado, sustenta que os valores bloqueados tem caráter alimentício e, portanto, são absolutamente impenhoráveis, porquanto decorrentes de seus proventos de aposentadoria e, ainda, de complementação de aposentadoria. Nesse passo, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a suspensão liminar do feito principal, de modo a impedir o levantamento das quantias penhoradas e, por fim, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos (ID 22541813). Sem preparo, haja vista o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, na forma dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Na presente hipótese, sob um primeiro e provisório exame, vislumbro, em parte, a probabilidade do direito alegado pelo agravante. No que toca à gratuidade de justiça, razão assiste ao agravante. Como cediço, o regramento trazido pelo vigente Código de Processo Civil – CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte, no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Confira-se, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Portanto, diante da declaração da parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não cabendo-lhe suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente, sendo irrelevante o tipo de demanda ajuizada, bem como os valores discutidos no processo. Por outro lado, as razões relativas à impenhorabilidade dos valores constritos merecem prosperar apenas em parte. Em que pese a proteção legal em favor do credor, persiste em nosso ordenamento jurídico o princípio da menor onerosidade na execução, bem como a regra da impenhorabilidade da verba remuneratória (artigos 805 e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil). Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. Por sua vez, a exceção, estabelecida no § 2o do mesmo dispositivo legal, admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de prestação alimentícia e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. Confira-se a redação do citado artigo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Assim, não obstante a existência de precedentes que admitam a mitigação de tal entendimento, sobreleva-se a norma legal que excepciona a impenhorabilidade apenas nas situações expressamente elencadas no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. No caso sob exame, o quantum penhorado em conta corrente da Caixa Econômica Federal do agravante diz respeito a quantia equivalente aos seus proventos de aposentadoria (R$ 2.742,66). Outrossim, conquanto se observe, nos dias imediatamente anteriores à penhora, o depósito de valores diversos em sua conta corrente, verifica-se, também que, em seguida, houve o pagamento de boletos bancários de quantias equivalentes, de sorte que, pelo menos a princípio, não se pode concluir que o valor penhorado possui natureza diversa da alimentar (ID 22541825 - Pág. 320). Diferentemente, não há nos extratos bancários da conta corrente do Banco do Brasil elementos que comprovam que os valores constritos (R$ 2.187,52) seriam decorrentes de complementação de aposentadoria; mas, ao contrário, observam-se diversos créditos de origens diversas sem comprovação de sua natureza alimentar (ID 22541825 - Pág. 321). Nesse contexto, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, merece ser suspensa a decisão agravada apenas no tocante aos valores constritos em conta corrente da Caixa Econômica Federal. Ante o exposto, defiro em parte o efeito suspensivo pleiteado para obstar o levantamento da quantia originalmente depositada na Caixa Econômica Federal (R$ 2.742,66). Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator